Tribunal: STJ
Processo: 0005949-78.2007.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210572 - DF(2025/0152340-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS - DF021675
LUIZ FELIPE BUAIZ ANDRADE - DF024775
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932,
SÚMULA N. 182/STJ
III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b47d5207-0ca5-4058-ba50-02d5800f44bd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210572 - DF (2025/0152340-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS - DF021675
LUIZ FELIPE BUAIZ ANDRADE - DF024775
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III,
SÚMULA N. 182/STJ
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro
DISTRITO FEDERAL
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, do RISTJ, em razão da incidência, por analogia,
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, tanto para o recurso interposto pela
alínea
quanto para a
do permissivo constitucional, porquanto não teria havido, nas
a,
c,
razões do Recurso Especial, indicação objetiva e precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados ou interpretados de forma divergente pelo acórdão recorrido, bem
como porque ausente a comprovação do dissídio jurisprudencial, porquanto a
Documento eletrônico VDA53153656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: ea3e1fa9-0f70-47b7-9b03-3a3730a370bf

divergência deve ser demonstrada por julgados desta Corte Superior ou a si vinculados
(fls. 479/480e).
Sustenta o Agravante em síntese, que (fls. 488/489e):

(...) depreende da leitura do recurso especial de fls. e-STJ 400/426, a parte
ora agravante deixou claro no apelo nobre que o acórdão combatido violou ao
não reconhecer que o Edital do certame descumpriu as normas apontadas ao
determinar que a categoria médica ficaria sujeita à jornada de trabalho de 30
(trinta) horas semanais, quando as normas referente à categoria determinam
que a jornada seja de 4 (quatro) horas diárias, ou seja, 20 (vinte) horas
semanais.
A norma tida como violada, qual seja o
da
é clara ao
art. 19
Lei 8.112/90
dispor que, lei específica pode estabelecer duração diversa da regra nela
instituída.
O recurso especial discorre sobre os cargos previstos no certame que são
cargos de atribuições específicas de médicos, razão pela qual devem se ater
às legislações específicas, quais sejam: Lei n° 8.270/91, Decreto-Lei no 1.445
/76,
e ainda o disposto no
Lei 3.268/57, Lei 9.436/97;
art. 37, inciso XVI,
alínea 'c',
§3° e
todos da CF/88, por se tratar de cargos
art. 39,
art. 59
privativos de profissionais da saúde com profissões devidamente
regulamentadas, que no caso cargos de médicos.
Não se pode aplicar ao caso concreto, mesmo que por analogia, o óbice da
Súmula no 284 do STF, se o recurso especial foi direito ao mencionado que o
acórdão não observou a flagrante violação à norma federal, quando o certame
trouxe em seu edital a previsão de jornada de 30 (trinta) horas semanais e
não a correta, conforme legislação específica, de 20 (vinte) horas semanais.
A ora agravante indicou precisamente os dispositivos legais violados. O caso
desses autos não é, com todo o respeito, o de incidência do óbice da Súmula
no 284 do STF.

Afirma, ainda, que (fl. 489e):

As questões postas no apelo nobre não foram enfrentadas, de maneira que a
decisão agravada, assim, nega à parte a devida prestação jurisdicional.
A decisão ora combatida, essa sim, limita-se a lançar razões e alegações
genéricas, aplicáveis a qualquer processo e qualquer decisão judicial, é rasa,
desprovida de fundamentação adequada, não debate as questões suscitadas
e, efetivamente, nega a prestação jurisdicional, violando assim o disposto no
inciso IX do
da Constituição Federal de 1988, o caput do
o
art. 93
art. 11,
inciso II do
os incisos III e IV do § 1° do mesmo
todos do
art. 489,
art. 489,
CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 486/491e).
Impugnação da
às fls. 498/500e.
UNIÃO
Em sequência, o
apresentou o parecer de fls. 516
Ministério Público Federal
/522e.
Não exercido o juízo de retratação (fl. 503e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 511e)
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53153656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: ea3e1fa9-0f70-47b7-9b03-3a3730a370bf

VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Da leitura do agravo interno, constata-se que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que o óbice referente à
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, não foi combatido nas razões do
presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "é inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
.
agravada"
Embora o agravante sustente ter indicado precisamente os dispositivos
violados, a análise do recurso especial demonstra que não houve o devido cotejo
analítico, para comprovação da existência de dissídio jurisprudencial, através do
confronto entre o acórdão recorrido e julgados desta Corte Superior, a fim de demonstrar
que partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE.
DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
SÚMULA 7/STJ.
DA
APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53153656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: ea3e1fa9-0f70-47b7-9b03-3a3730a370bf

5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 731.396/PA,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
28/03/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo repetindo
os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não impugnou de
maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS,
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BEN
AREsp 734.905/SP,
JAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
05/02/2016)

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§ 1o,
art. 932,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015.
Registro, outrossim, que todos os pontos apresentados no Recurso Especial,
relevantes para o deslinde da controvérsia, foram analisados e os fundamentos
delineados são suficientes para amparar a conclusão alcançada, não se podendo
confundir a ausência de motivação (arts. 489, § 1o, V e VI, do
com
CPC/2015)
fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, apesar do não conhecimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA53153656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:16
Código de Controle do Documento: ea3e1fa9-0f70-47b7-9b03-3a3730a370bf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.572 / DF
Número Registro: 2025/0152340-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059497820074013400 00734000060009 59497820074013400 734000060009
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS - DF021675
LUIZ FELIPE BUAIZ ANDRADE - DF024775
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JORNADA DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS - DF021675
LUIZ FELIPE BUAIZ ANDRADE - DF024775
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA54620538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: e8667e2d-e743-4f84-8b27-9618f80679e8

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: e8667e2d-e743-4f84-8b27-9618f80679e8